Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade ante a prescrição e de condenação à retirada do registro de dívida em nome da parte autora na plataforma Serasa Limpa Nome.
2. Conforme arts. 189 e 882 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão, ou seja, o direito de buscar a satisfação da obrigação. Portanto, o fenômeno prescricional não resulta na extinção da dívida, mas provoca sua conversão em obrigação natural, tornando-a juridicamente inexigível, na forma do art. 882 do Código Civil.
3. O Serasa Limpa Nome se trata de uma plataforma on-line de renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação na forma de pagamento. Em que pese o registro de débito na plataforma não implique, por si só, negativação do nome do devedor no cadastro de inadimplentes administrado pela Serasa Experien, não se conferem ao credor mecanismos que visem à cobrança do devedor, ainda que indireta, para adimplemento da dívida, seja judicial ou extrajudicialmente, como se afigura na realidade tal medida.
4. Se a pretensão da credora já está prescrita, porquanto ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, desde o vencimento do débito (8/8/2015), assiste ao consumidor o direito de ter declarada a inexigibilidade do débito e de subsequente exclusão da inscrição da dívida na plataforma digital do Serasa Limpa Nome.
5. Recurso conhecido e provido.